Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compulsando detidamente os autos do processo originário, não restaram vislumbrados os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que deve ser mantida a decisão guerreada, tendo em vista que a atribuição de suspensão ao cumprimento de sentença se trata de medida extrema.
2. É obrigação da agravante/executada efetuar o pagamento do valor exequendo, acrescido das custas e honorários, se houver, nos termos do art. 523 do CPC. As medidas constritivas são decorrentes do não pagamento ou da falta de garantia do juízo quando da apresentação da impugnação.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.